Tribunal: TJDFT
Processo: 0000394-86.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. HERDEIRO PÓS-MORTO. AUSÊNCIA DE CÔNJUGE E DESCENDENTES/ASCENDENTES. CUMULAÇÃO. ART. 672 CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. O caso versa sobre cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver dependência de uma das partilhas em relação à outra.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) apurar a legalidade da cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver dependência de uma das partilhas em relação à outra (art. 672 CPC).
III. Razões De Decidir
3. O art. 672 do CPC prevê a possibilidade de cumulação de inventários para a partilha de herança de pessoas diversas, desde que preenchidos três requisitos: identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiro e dependência de uma das partilhas em relação à outra.
4. Configurada a identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, a dependência das partilhas e não havendo concorrência do cônjuge supérstite, uma vez que o casamento do de cujus era regido pelo regime da separação obrigatória de bens, a totalidade do monte inventariado deve ser atribuído exclusivamente aos seis herdeiros, em partes iguais, em razão a partilha do quinhão do herdeiro pós-morto, que era solteiro, não deixou descendentes ou ascendentes tampouco bens a inventariar.
5. Sendo a herança única e estando os herdeiros em condomínio com relação ao patrimônio do de cujus, não é razoável que se realizem inventários distintos para, posteriormente, fazer a divisão de um mesmo conjunto de bens.
IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.
---------------------
Dispositivo relevante citado: art. 672 do CPC.